Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPENSA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MÃE CURADORA DE SEU FILHO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A solidariedade é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3o, inciso I, da Constituição Federal-CF). É, também, princípio que rege as relações familiares. Nesse contexto, a solidariedade em família exige a proteção recíproca entre seus componentes, especialmente quando algum deles necessita de cuidados e atenção especiais. Em tais situações, caberá aos familiares mais próximos preservar os interesses do incapaz.
2. A curatela é um dos institutos previstos para essa finalidade: visa a defesa de direitos de pessoas maiores, quando incapazes de administrar seus bens e, se for o caso, de praticar atos da vida civil (art. 749 do Código de Processo Civil - CPC). A obrigação decorre da lei: há um encargo – múnus público – que é desdobramento da proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF).
3. O Código Civil (CC) dispõe que incumbe ao curador administrar os bens do curatelado, em proveito deste, com cumprimento de seus deveres com zelo e boa-fé (art. 1.741 c/c art. 1.774). É obrigação do curador a prestação de contas da administração dos bens do incapaz (arts. 1.755 a 1.757 c/c art. 1.781). Deve demonstrar o fiel cumprimento dos deveres inerentes ao exercício do encargo assumido. As contas devem ser prestadas de forma contábil: lançamento de créditos (receitas) e débitos (despesas ordinárias e extraordinárias).
4. Para análise das contas, pode, se necessário, ser realizada perícia. Também são determinantes os documentos juntados e os testemunhos acerca do cumprimento dos deveres pelo curador. O julgamento das contas exige cautela, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Deve ser observado sempre o melhor interesse do incapaz, para protegê-lo de eventual gestão temerária de seus recursos. Por outro lado, é preciso cuidado com o extremo rigor na exigência da comprovação das despesas, pois algumas podem ser de difícil demonstração.
5. Em casos excepcionais, é possível a mitigação dos rigores trazidos por uma interpretação literal da norma civil para que se dê lugar a uma interpretação teleológica, já que o propósito normativo é a proteção patrimonial daqueles que, por sua condição, tornam-se vulneráveis e sujeitos ao regime de curatela.
6. Se não há patrimônio relevante a ser protegido, a prestação de contas, procedimento formal e rigoroso, perde o sentido e torna-se verdadeiro obstáculo para a família, sobretudo no caso de mãe economicamente hipossuficiente e que ainda assim assumiu o encargo em benefício de seu filho.
7. Mesmo que o interditado venha a perceber o Benefício de Prestação Continuada (BPC) futuramente, a dispensa da prestação de contas ainda é possível. Precedentes.
8. Ainda que excepcionalmente dispensada a prestação de contas de maneira periódica, se houver qualquer suspeita acerca de mau uso da curatela, pode ser requerida a prestação para análise de sua regularidade pelo órgão fiscalizador competente.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.